Tribunal: TJMT
Processo: 1006140-26.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006140-26.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA EM REPRESSÃO A ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE CUIABÁ (APELADO), ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.780.438-04 (APELADO), BRUNO FERNANDES DA SILVA - CPF: 032.898.827-80 (APELADO), LEONARDO RIBEIRO BARROS SOUZA - CPF: 958.639.741-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAGNER DE SOUZA SANTOS - CPF: 019.512.941-57 (APELADO), SIDNEI FERREIRA ALVES - CPF: 818.770.991-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO FERNANDES DA SILVA - CPF: 032.898.827-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RIBEIRO BARROS SOUZA - CPF: 958.639.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.780.438-04 (VÍTIMA), FAGNER DE SOUZA SANTOS - CPF: 019.512.941-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 155, §4º, III, E ART. 330 E ART. 331 TODOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP) – INVIABILIDADE

– PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REDIMENCIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, I, J, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PELA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Havendo prova de que o agente, após se recusou a obedecer a ordem de parada emitida por policiais civis, ato do qual tinha ciência, vez que tentou jogar seu veículo contra a viatura, para evitar sua abordagem, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Ausente nexo causal entre o crime praticado e a situação de calamidade pública, deve ser afastada a agravante do art. 61, II, j, do Código Penal.

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006140-26.2020.8.11.0042

APELANTE: SIDNEI FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sidnei Ferreira Alves
, em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1006140-26.2020.8.11.0042, onde lhe foram aplicadas as seguintes penas:

-
03 (três) anos de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, III, do Código Penal;

- 32 (trinta e dois) dias de detenção
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal;

Além das referidas condenações, o apelante foi
absolvido
da acusação de ter incorrido na prática criminosa descrita no art. 329 do Código Penal (ID 182928988).

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, o juízo de primeiro grau fixou o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena em razão da reincidência do apelante (ID 182928988).

Inconformado,
Sidnei Ferreira Alves
interpôs recurso de apelação (ID 182928996) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal, (ii) pelo afastamento da agravante referente à prática do crime em período de calamidade pública e (iii) pela compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (ID 182929006).

As contrarrazões foram pelo
parcial provimento
do recurso interposto, apenas para que a agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal seja afastada (ID 182929008).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação, nos exatos termos da manifestação do órgão ministerial atuante perante o juízo de 1ª grau (ID 189540195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Sidnei Ferreira Alves
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no (i) art. 155, §4º, III, (ii) art. 329 e (iii) art. 330, todos c.c art. 61, I (reincidência) e II,
j
(calamidade), do Código Penal (ID 182928919).

Segundo a inicial acusatória, no dia 18/11/2020, por volta das 15 horas, “
o denunciado
Sidnei
avistou o veículo Fiat Prêmio, placa JYI-2799, estacionado em frente a Rede Original Auto Center, e decidiu subtraí-lo. Para tanto, o denunciado SIDNEI se aproximou do veículo e mediante a utilização de uma chave mixa abriu o veículo, o ligou e saiu do local dirigindo o automóvel. Contudo, a ação criminosa foi vista por Fagner de Souza Santos, funcionário da citada oficina e companheiro de trabalho da vítima, que relatou a situação estranha que havia visto ao chefe e, por desconfiança, pegou sua motocicleta e passou a seguir o veículo
” (ID 182928919).

Afirmou-se que, “
enquanto realizava o acompanhamento, Fagner recebeu a ligação de investigadores de polícia que relataram que o veículo, de fato, havia sido furtado, o que motivou Fagner a passar as informações do local em que o veículo estava. Assim, os investigadores de polícia Bruno Fernandes da Silva e Leonardo Ribeiro Barros de Souza se deslocaram até o local apontado, isto é, a Av. Dante Martins de Oliveira, no bairro Planalto, em Cuiabá/MT, ocasião em que determinaram que o denunciado SIDNEI parasse, mas ele se negou e jogou o veículo na direção da viatura
” (ID 182928919).

Após, “
abandonou o veículo e tentou empreender fuga a pé, mas foi capturado pelos investigadores. Entretanto, insatisfeito, o denunciado SIDNEI resistiu à prisão, entrando em luta corporal com o investigado Leonardo, o qual foi jogado ao chão, o que motivou a reação do investigador Bruno, que conseguiu conter e prender o denunciado
” (ID 182928919).

Mencionou-se que “
após a prisão, foi constatado que o denunciado SIDNEI estava na posse de uma tornozeleira rompida. O denunciado SIDNEI foi reconhecido por Fagner como sendo o autor do crime. O veículo foi recuperado, apreendido e restituído para a vítima Romildo Ferreira dos Santos. A chave mixa utilizada para subtrair o veículo foi apreendida. À vista disso, se perfaz indubitável que o denunciado praticou o delito de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, durante período de calamidade pública decorrente do COVID-19
” (ID 182928919).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos produzidos no curso do inquérito policial nº 247.4.2020.35145, notadamente nas declarações dos investigadores de polícia
Bruno Fernandes da Silva
e
Leonardo Ribeiro Barros Souza
(ID 182928905 – pp. 03/04 e 05/06), da vítima
Romildo Ferreira dos Santos
(ID 182928905 – pp. 08/09), da testemunha
Fagner de Souza Santos
(ID 182928905 – pp. 12/13), assim como no interrogatório do apelante (ID 182928905 – pp. 17/19) –
sendo que
todos foram ouvidos na fase
judicial
pelo juízo de primeiro grau
.

Após, o juízo
a quo
proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformado,
Sidnei Ferreira Alves
interpôs recurso de apelação (ID 182928996) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal, (ii) pelo afastamento da agravante referente à prática do crime em período de calamidade pública e (iii) pela compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (ID 182929006).

Tendo em vista a diversidade das matérias alegadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de absolvição em relação ao crime previsto no art. 330 do Código Penal
.

Em relação ao crime previsto no art. 330 do Código Penal, o apelante sustenta que não incorreu no mencionado delito, pois não percebeu a ordem de parada. Aduziu que a viatura policial estava descaracterizada e que o carro que conduzia era velho, fazia muito barulho e tinha vidro escuro, o que impediu a percepção da ordem. Salientou que veículo estava em alta velocidade e que não havia condições de perceber que os policiais lhe apresentaram um distintivo para que parasse. Afirmou ter havido contradição no depoimento dos policiais a respeito da velocidade em que o veículo estava.

Menciona que “
o tocante ao depoimento de Fagner de Souza, a testemunha ocular do furto e da abordagem policial ao Apelante Sidnei, esclarece que em momento algum fora relatado a ocorrência de perseguição pelos agentes, fato que afasta definitivamente o relato tendencioso apresentado pelo investigador Bruno, quanto ao seu relato de que o apelante acelerou o veículo ao perceber a presença policial, tecendo, deste modo, um cenário de perseguição
” (sic – ID 182929006).

A respeito deste ponto, os policiais civis
Bruno Fernandes da Silva
e
Leonardo Ribeiro Barros Souza
, que procederam à perseguição e prisão do apelante, afirmaram em
juízo
que “
após emparelhar o veículo que ocupavam com o veículo conduzido pelo acusado, se identificaram, apresentado os seus distintivos e ordenaram a sua parada, mas o réu não obedeceu
”
(extrato da sentença – ID 182928988).

Na audiência de instrução e julgamento,
Bruno Fernandes da Silva
relatou:

“(...)
Deram voz de parada para ele. Emparelharam a viatura ao lado dele e ele tentou fechar a viatura
. Com isso, realizaram a abordagem, mas o acusado empreendeu fuga. Nessa fuga, ele fez menção como se estivesse com uma arma de fogo, sendo, então, necessário o uso de força moderada e impedir a agressão. O réu estava com a tornozeleira rompida com ele. (...)
Como estavam numa viatura descaracterizada, emparelharam ao lado dele e se identificaram com o distintivo e solicitaram que ele fizesse a parada
.
Nesse solicitação ele não parou
.
Se identificaram novamente, dizendo que era a polícia civil, mas ele não parou
. Com isso, seguiram novamente no acompanhamento. Em seguida, fecharam o veículo do acusado, ele desceu do veículo e saiu correndo. (...). Dentro do carro, não foi mostrada arma de fogo, mas, sim, o distintivo. O declarante estava dirigindo e seu companheiro, que estava no carona, foi o agente que mostrou o distintivo. Acredita que o veículo estava com o vidro aberto, mas não consegue falar com exatidão se realmente estava. (...) Foi verbalizado de forma clara que era a polícia civil. Era umas 15h, era dia, estava claro. Não tem como o réu falar que se enganou, pois o foi emparelhado com o réu várias vezes, foi verbalizada a ordem de parada várias vezes, foi mostrado o distintivo várias vezes. Foi verbalizada ao réu que era a polícia civil, assim como que eram da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos. Ele estava a uns 30 ou 40km/h quando emparelharam” (extrato das contrarrazões – ID 182929008).

De sua parte,
Leonardo Ribeiro Barros Souza
narrou:

“(...)
Fizeram a primeira tentativa de abordagem, se aproximaram do carro, se identificaram como policiais e deram ordem de parada, mas o acusado não atendeu e tentou jogar o veículo contra a viatura
. Conseguiram contornar pela direita e para na frente do réu, momento em que ele abandonou o veículo e saiu correndo em fuga. Durante a perseguição a pé, o acusado fez menção de colocar a mão na cintura, tendo então o acusado novamente verbalizado que era polícia e era para ele parar. O declarante o acusado caíram juntos ao solo. A tornozeleira do acusado estava rompida no bolso dele. (...) Era seu parceiro Bruno que estava dirigindo.
Foi o declarante que estava no carona e se identificou
. Era uma viatura descaracterizada, então o declarante mostrou o distintivo ao réu,
verbalizou que era polícia, mas o réu jogou o veículo contra a viatura
. Pela distância era possível que o acusado visualizasse que era a polícia, pois os carros estavam muito próximos. Não sabe a velocidade, mas acredita que era uma velocidade alta. Acredita que era uma velocidade superior a 60km/h, isso durante a primeira tentativa de abordagem. No primeiro momento não foi mostrada a arma de fogo. A arma em punho ficou aparente apenas quando o declarante saiu da viatura. O veículo estava com o vidro aberto. (...)”

Por sua vez,
Sidnei Ferreira Alves
, em
juízo
, “
não disse que os policiais não se identificaram e ordenaram a sua parada. Pelo contrário, apenas declarou que o veículo então furtado, fazia muito barulho e estava com os vidros fechados, o que pode ter prejudicado a sua percepção quanto a qualquer aceno/gesto dos policiais
” (extrato da sentença – ID 182928988).

Em que pese a negativa do apelante, de que não teria condições de perceber que estava sendo abordado por policiais, notadamente em razão das condições do veículo em que estava, tal alegação não merece prosperar, uma vez que os policiais civis que realizaram a ação que culminou na prisão do apelante foram unânimes em dizer que após terem se identificado, o apelante não apenas não obedeceu a ordem, como também tentou fechar a viatura policial –
ou seja, a ação perpetrada demonstra que havia notado a presença das autoridades e que não iria obedecer às determinações do Poder Público
.

E isso basta para manutenção de sua condenação, não havendo falar-se em possibilidade de absolvição, na medida em que “
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Ante o exposto, deixo de acolher o pleito absolutório.

- Dos pedidos relativos à aplicação das penas.

Naquilo que concerne ao pedido de
afastamento da agravante referente à prática do crime em período de calamidade pública, o pleito deve ser provido.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que: “
Ausente nexo causal entre o crime praticado e a situação de calamidade pública, deve ser afastada a agravante do art. 61, II, j, do CP
” (AgRg no AgRg no HC n. 756.717/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Por fim, no que refere ao pleito pela compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o pedido não comporta acolhimento.

Como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o apelante é
multirreincidente
, motivo pelo qual não é possível falar- em compensação integral neste caso.

A este respeito: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Ante o exposto, passo ao redimensionamento das penas, a fim de proceder ao afastamento da agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal.

a)

Redimensionamento da pena do crime previsto no art. 155, §4º, III, do Código Penal.

A pena atribuída ao crime de furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na
primeira fase
, não havendo alterações a serem observadas, mantenho a
pena-base
em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ante a negativação dos antecedentes.

Na
segunda fase
,
afastada
a agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal e mantido o reconhecimento da
multirreincidência
, assim como da atenuante da confissão, fixo a
pena provisória
em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, fixo, em relação ao crime previsto no art. 155, §4º, III, do Código Penal, a pena do apelante em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

b)

Do redimensionamento da pena do crime previsto no art. 330 do Código Penal
.

Atribui-se ao crime previsto no art. 330 do Código Penal, a pena de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses de detenção e multa.

Na
primeira fase
, não havendo alterações a serem observadas, mantenho a
pena-base
em
20 (vinte) dias de detenção
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ante a negativação dos antecedentes.

Na
segunda fase
,
afastada
a agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal e mantido o reconhecimento da
multirreincidência
, assim como da atenuante da confissão, fixo a
pena provisória
em
25 (vinte e cinco) dias de detenção
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, fixo, em relação ao crime previsto no art. 330 do Código Penal, a pena de
25 (vinte e cinco) dias de detenção
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

- Do concurso material.

Mantido o reconhecimento do concurso material entre os crimes, fixo a pena do apelante em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão
e e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
e de
25 (vinte e cinco) dias de
detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

Em razão da multirreincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Considerada a reincidência do apelante, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, fixo o regime inicial
semiaberto
.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para afastar a agravante prevista no 61, II, j, do Código Penal e redimensionar a pena do apelante para
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão
e e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
e de
25 (vinte e cinco) dias de
detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023